Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-53.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800378-53.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA SILVA BELEM

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
–
SENTENÇA TERMINATIVA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORA QUE PERANTE O JUÍZO AFIRMA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DA DEMANDA E CONTRA QUEM LITIGA – DEMANDA ARTIFICIAL/PREDATÓRIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA –
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO INVÁLIDO –
AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a inobservância do
princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição; a satisfação dos requisitos da petição inicial; bem assim a existência de capacidade postulatória e a inocorrência de demanda predatória.

2 – Hipótese em que ao comparecer perante o magistrado de piso, a autora informou que a causídica teria sido indicada por um membro da comunidade; que outorgou procuração, mas desconhece a demanda, bem assim contra quem litiga.

3 – Com escopo de
evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à justiça.

4 – C
ontrariamente ao alegado no recurso apelatório, não houve a criação pelo magistrado de requisito exógeno de recebimento da petição inicial, visto que não houve indeferimento da peça de ingresso, mas sim a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez constatada, após a instrução do feito, a inexistência de capacidade postulatória.

5 – Destaca-se que embora a
ratificação da outorga da procuração não seja regra procedimental legal, tal exigência se justificou, na hipótese, considerando os indícios de demanda artificial, ante o caráter genérico da peça de ingresso, desprovida de qualquer peculiaridade, se assimilando a inúmeras demandas de objeto semelhante, massificadas no âmbito deste Poder Judiciário.

6 – R
evela-se patente a
irregularidade
da
representação

processual
, na hipótese, visto que a autora/apelante sequer tinha conhecimento do ajuizamento da presente ação, ou contra quem litigava, não mantendo, na prática, qualquer relacionamento com o referido patrono.

7 – C
onstatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, como acertadamente deliberou o juízo primevo.

8 – Por fim, esclareço que a sentença recorrida deve ser mantida na integra, inclusive quanto a determinação de expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para efeito de ciência e eventual apuração da condutado do causídico.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para
manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800378-53.2022.8.14.0076

APELANTE:

MARIA SILVA BELÉM

APELADO
:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
ACARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARIA SILVA BELÉM
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
, ajuizada por si em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
,
extinguiu o feito em resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
12888340
), narrou a autora/apelante que estaria sofrendo
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, visto que decorreria de serviço de seguro que não contratou, tampouco, autorizou terceiro a fazê-lo.

Pleiteou assim, liminarmente pela concessão da gratuidade de justiça;
e no mérito
pela nulidade do contrato de empréstimo, restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
12888349
), arguiu a instituição financeira requerida a prescrição do direito; a regularidade do contrato de seguro e dos descontos;
bem como a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

Juntou o requerido,
documentos para subsidiar suas alegações.

Evidenciando indícios de possível demanda predatória, o juízo primevo
determinou o comparecimento pessoal da parte autora a fim de ratificar a outorga da procuração (ID. 12888352).

A parte autora compareceu ao prédio do Fórum, acompanhada da advogada, oportunidade em que, perante o Magistrado de piso, informou que a advogada foi indicada por um membro da comunidade; que outorgou procuração, mas desconhece a demanda, bem assim contra quem litiga (ID. 12888355).

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou sentença terminativa (ID. 12888356), extinguindo o feito sem resolução mérito, com fulcro no art. 487, inciso IV do CPC, por entender descaracterizada a capacidade postulatória na hipótese.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos, entretanto, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformada, a autora
MARIA SILVA BELÉM
, interpôs Recurso de Apelação (ID.
12888357
).

Alega que a sentença vergastada violaria o princípio constitucional do acesso à justiça, bem assim o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do mérito.

Aduz que todos os requisitos da petição inicial, insculpidos no art. 319 do CPC, estariam preenchidos na presente demanda, inexistindo qualquer vicio apto a ensejar o indeferimento da petição inicial.

Arrazoa que a parte autora, ao ingressar na justiça, tem o interesse de obter dentro de um prazo razoável a solução do mérito de seu pedido, preceito que materializa o citado princípio da primazia do mérito.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que anulada a sentença vergastada, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

Em contrarrazões (ID. 128883600), a instituição financeira apelada repisa os argumentos trazidos em sua peça contestatória, pugnando, outrossim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12894146
), aduziu a Douta Procuradoria de Justiça, inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
13024606
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inobservância do
princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição; a satisfação dos requisitos da petição inicial; bem assim a existência de capacidade postulatória e a inocorrência de demanda predatória.

Consta das razões arguidas pela ora apelante que
a sentença vergastada violaria o princípio constitucional do acesso à justiça, bem assim o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do mérito; que todos os requisitos da petição inicial, insculpidos no art. 319 do CPC, estariam preenchidos na presente demanda, inexistindo qualquer vicio apto a ensejar o indeferimento da petição inicial; bem assim ao ingressar na justiça, a parte autora tem o interesse de obter dentro de um prazo razoável a solução do mérito de seu pedido, preceito que materializa o citado princípio da primazia do mérito.

Da Capacidade Postulatória e da Demanda Predatória

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a originária ação declaratória e indenizatória, foi ajuizada objetivando a condenação da instituição financeira, ora apelada, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, decorrente de contrato que não teria sido por esta contratado.

Após a formação do contraditório, e
videnciando indícios de possível demanda predatória, o juízo primevo
determinou o comparecimento pessoal da parte autora a fim de ratificar a outorga da procuração (ID. 12888352).

A parte autora compareceu ao prédio do Fórum, acompanhada da advogada, oportunidade em que, perante o Magistrado de piso, informou que a causídica teria sido indicada por um membro da comunidade; que outorgou procuração, mas desconhece a demanda, bem assim contra quem litiga.

Nesse sentido, destaca-se o disposto na Certidão de ID. 12888355:

“[...]

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei que, a parte autora compareceu ao Fórum acompanhada da advogada Dra. ABIELMA SOUZA LIMA. Na presença do magistrado, a parte autora declarou que a advogada Dra. ABIELMA foi indicada por um membro da comunidade; que a Dra. foi à sua casa; que forneceu procuração há algum tempo; que não sabe quantos processos possui; não sabe contra quem são os processos; não sabe o que se pede em cada processo; não sabe quando foi proposto o último processo, nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido.

O referido é verdade e dou fé.

[...]”.

Nesse contexto, o juízo primevo prolatou sentença terminativa (ID. 12888356), extinguindo o feito sem resolução mérito, com fulcro no art. 487, inciso IV do CPC, por entender descaracterizada a capacidade postulatória da parte autora e por considerar caracterizada a hipótese de demanda predatória.

Pois bem, inicialmente, se esclarece que com escopo de
evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à justiça.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos a posição firmada pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA. CABIMENTO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONDENAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de condenação do advogado ao pagamento solidário da multa por litigância de má-fé, devendo a responsabilidade deste ser auferida em demanda própria.

(TJ-MG - AC: 10000210049417001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022). (Grifei).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FORTE NOS ARTIGOS 76, § 1º, INCISO I E 485, IV E § 3º, AMBOS DO CPC – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – apelante residente em cidade do interior do Estado da Bahia – ajuizamento da ação na comarca de Barueri – assinatura digitalizada que discrepava da assinatura da CNH do apelante – determinação de regularização da representação processual que se insere entre os poderes atribuídos ao juiz e estava perfeitamente justificada

– sentença terminativa mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10134112520198260068 SP 1013411-25.2019.8.26.0068, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE INTIMADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CONFIRMAR OUTORGA DE PROCURAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO SUPOSTO OUTORGANTE PERANTE O OFICIAL DE JUSTIÇA, COM RESSALVAS. INDÍCIO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Se, intimada, pessoalmente, por Oficial de Justiça, a parte autora reconhece a ação e confirma a procuração outorgada ao advogado que a representa, com a ressalva de que sequer o conhece, tendo tratado a contratação com terceiro, configurada está a captação de clientela que anula o contrato de prestação de serviços advocatícios, por viciar a vontade da outorgante
.
II- Constatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
III- Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000212345540001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022). (Grifei).

Insta esclarecer, que contrariamente ao alegado no recurso apelatório, não houve a criação pelo magistrado de requisito exógeno da petição inicial, visto que inexistiu o indeferimento da peça de ingresso, mas sim a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez constatada, após a instrução do feito, a inexistência de capacidade postulatória.

Destaca-se que embora a
ratificação da outorga da procuração não seja regra procedimental legal, tal exigência se justificou, na hipótese, considerando os indícios de demanda artificial, ante o caráter genérico da peça de ingresso, desprovida de qualquer peculiaridade, se assimilando a inúmeras demandas de objeto semelhante, massificadas no âmbito deste Poder Judiciário.

Ademais, revela-se patente a
irregularidade
da
representação

processual
, na hipótese, visto que a autora/apelante sequer tinha conhecimento do ajuizamento da presente ação, ou contra quem litigava, não mantendo, na prática, qualquer relacionamento com o referido patrono.

Destarte, c
onstatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, como acertadamente deliberou o juízo primevo.

Por fim, esclareço que a sentença recorrida deve ser mantida na integra, inclusive quanto a determinação de expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para efeito de ciência e eventual apuração da conduta do causídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/04/2023